Tribunal: TJMT
Processo: 1000256-58.2023.8.11.0091
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000256-58.2023.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PEDRO BEZERRA ARAUJO FILHO - CPF: 977.729.761-00 (APELANTE), EDGAR CAMPOS DE AZEVEDO - CPF: 012.932.291-13 (ADVOGADO), ELTON SOARES REZENDE - CPF: 014.954.521-58 (ASSISTENTE), ODIEL MARCELINO DE SOUZA - CPF: 691.254.731-15 (ASSISTENTE), VALDELIRIO DE SOUZA HOTZ - CPF: 580.967.101-25 (ASSISTENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1.

ALMEJADA ABSOLVIÇÃO
. ANEMIA PROBATÓRIA.

IMPOSSIBILIDADE.

PROVA ROBUSTA DA EXISTÊNCIA E AUTORIA DO CRIME. DEPOIMENTO POLICIAL APTO A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO.

2. REDUÇÃO PENA DE MULTA.
IMPROCEDÊNCIA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. OBEDIÊNCIA AO CRITÉRIO TRIFÁSICO CARÁTER SANCIONATÓRIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO DA PENA PARA AFERIR EVENTUAL MISERABILIDADE.
3. ALMEJADO RECONHECIMENTO DO DIREITO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
IMPERTINÊNCIA. ANÁLISE INERENTE AO JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO
DESPROVIDO EM SINTONIA
COM O PARECER.

1.

Não há que se falar em insuficiência de prova quando presentes nos autos elementos probatórios aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito, não merecendo crédito a tese de negativa de autoria, se durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa do apelante, foram encontradas uma arma de fogo longa, com munições deflagradas, bem como na residência de sua namorada, outra arma de fogo longa, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar não havendo, portanto,
in casu
, que se falar em absolvição.

2.

Se a imposição da pena de multa obedeceu ao critério trifásico, sendo condizente com a situação econômica da apelante e proporcional à sanção constritiva de liberdade imposta, descabe reduzi-la para o mínimo legal. Inteligência do Enunciado 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste tribunal.

2.1

Além disso,
a alegada hipossuficiência do apelante não reduz nem exclui a pena pecuniária, cabendo ao Juízo da Execução analisar a incapacidade financeira do condenado quando vier a ser exigido o respectivo pagamento.

3.

Não cabe pedido de concessão da assistência judiciária gratuita, porquanto a análise de tal pleito compete ao Juízo da Execução Penal, em momento adequado para aferir a real situação financeira do apelante, que, inclusive, pode ter sofrido mudanças, após a data da condenação (art. 804, do CPP).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
Pedro Bezerra Araujo Filho,
objetivando a reforma da r. sentença prolatada pelo
MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde-MT.
,
que o condenou pela autoria do crime de
Posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido (
art. 12, caput, da Lei nº 10.826/2003)
à
pena de
1 ano
de
detenção
, em regime inicial
aberto
, bem como ao pagamento de
10 dias-multa
, restando
substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direito
.

Em suas
razões
recursais, a Defesa pleiteia a 1)
absolvição
por insuficiência probatória.
Subsidiariamente
, pede 2)
redução da pena de multa
e 3) concessão do benefício da
justiça gratuita
. (Id. 192141699)

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 192141701).

A
PGJ
opinou pelo
desprovimento
conforme sumário que segue transcrito
(Id. 200759192):

“Apelação Criminal - Posse irregular de arma de fogo de uso permitido [art. 12, caput, da Lei nº 10.826/2003] - sentença condenatória - irresignação defensiva – 1. Pretendida absolvição, ao argumento de ausência de provas - inadmissibilidade - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas - conjunto probatório uníssono e farto - depoimentos dos agentes policiais coesos e harmônicos – 2. Almejada minoração da pena de multa – improcedência – número de dias-multa fixado de maneira razoável e proporcional – 3. Almejada isenção do pagamento das custas processuais – impossibilidade – art. 98, §3º, do Código de Processo Civil – condenação sobrestada pelo período de cinco anos – manutenção do decisum que se impõe - Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Pedro Bezerra Araujo Filho
foi condenado pela autoria do crime de
Posse Irregular De Arma De Fogo De Uso Permitido
porque no dia
11.11.2022
, na residência localizada na Zona Rural (
Chácara do Pedrão Caco
) na cidade de Nova Bandeirantes/MT, possuía no interior da residência,
2
espingardas
,

4 cartuchos
calibre 32 deflagrados metálico,
9 cartuchos
calibre 20 deflagrados,
1 cartucho
calibre 20 recarregado intacto,
3 cartuchos
de munições calibre 32,
1 munição
cal. 32 deflagrada,
3 munições
calibre 38, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Inicialmente, a defesa visa à absolvição de Pedro por ausência de provas. Argumenta-se que as armas não foram encontradas em sua posse direta (sob seu domínio) e que a investigação não apresenta elementos probatórios conclusivos sobre o verdadeiro proprietário das armas.

Contudo, o inconformismo
não
merece prosperar.

A
prova da existência do crime
(materialidade) não foi questionada pela defesa, tanto que comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 192141176); Boletim de Ocorrência (Id. 192141178); Auto de Apreensão (Id. 192141181); Relatório Policial (Id. 192141192); Laudo Pericial (Id. 19214198).

Especificamente com relação a
autoria delitiva
, é extraída dos depoimentos dos policiais civis IP
Elton Soares
Rezende (Id. 192141179); IP
Odiel Marcelino de Souza
(Id. 192141180); responsáveis pela prisão em flagrante de
Pedro.

Durante a fase investigativa e em Juízo, os agentes declararam que foram à residência de Pedro para cumprir um Mandado de Busca e Apreensão emitido no processo em que ele era investigado por Estupro de Vulnerável (N.U 1000193-33.2023.8.11.0091). Na ocasião, explicaram que encontraram armamentos no local. Apesar de Pedro não estar em casa, Valdomiro, o caseiro da propriedade, confirmou que as armas pertenciam a Pedro. Valdomiro informou aos policiais que Pedro havia saído do sítio e se dirigido a um assentamento, devido a investigações conduzidas pelo conselho tutelar.

Além disso, os policiais relataram que, após diligências contínuas, localizaram Pedro na residência de sua namorada. Durante a prisão em flagrante, ao verificar seus pertences pessoais, encontraram uma arma de fogo longa calibre 28 dentro de uma mochila preta.

Por outro lado,
Pedro
em juízo, negou todos os fatos que estavam sendo lhe imputados, dizendo que as armas localizadas em sua residência não eram de sua propriedade, e que sequer estava em sua residência. Disse que “
talvez as armas fosse de alguém que teria deixado para caçar ou de algum conhecido”
.

Malgrada a tentativa da defesa e de
Pedro
eximir-se da autoria, observa-se que a condenação está suficientemente calcada nas palavras dos policiais, no auto de apreensão que comprovam a apreensão de duas armas de fogos e munições.

Além disso, o depoimento dos policiais está corroborado com o teor das declarações extrajudiciais do caseiro da propriedade
Valdelirio de Souza Hotz (Id. 192141182),
o qual declarou que a arma de fogo era de propriedade de Pedro.

Como se vê, a prova dos autos apurou, de maneira segura, que
Pedro
realmente possuía, num imóvel da sua propriedade, uma arma de fogo longa, calibre 38, com munições deflagradas, bem como na residência de sua namorada, encontrada outra arma de fogo longa, calibre 28, sem licença e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nesse cenário, conquanto se cogite a impossibilidade de alicerçar a condenação em depoimentos de policiais, convém salientar que o fato de a testemunha ser agente público
não
torna, por si só, suas declarações desacreditadas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como ocorre na espécie.

Se toda pessoa pode, nos termos do art. 202 do CPP, ser testemunha, nada obsta que policiais, que
também
se sujeitam ao compromisso de dizer a verdade (art. 203 do CPP), deponham sobre diligências e fatos presenciados no exercício da função. Impedi-los de testemunhar ou negar credibilidade às suas declarações apenas por serem agentes públicos é ilógico, afinal, se estão autorizados por força da
lei
a atuar na fiscalização dos estabelecimentos carcerários, é perfeitamente possível que sejam chamados a depor em Juízo para detalhar o contexto da atuação, sem que isso implique qualquer ofensa ao direito de defesa.

A propósito, confira-se: “
Os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa das testemunhas policiais estão respaldadas nos demais elementos probatórios como se demonstrou, merecendo, portanto, credibilidade e não havendo qualquer indício de que tenham interesse em imputar falsamente ao réu a prática de crime
” (RAC 0006533-88.2020, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 2ª Câmara Criminal, DJE 4.3.2024).

Trilhando o mesmo caminho, eis o teor do
Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Para além das falas concisas e harmônicas, os autos não contam com indicativo algum de que os policiais civis responsáveis das diligências sejam desafetos do apelante ou, de alguma forma, atuaram para prejudicá-lo.

Aliás, apesar de postular a reforma da sentença com fundamento na insuficiência de provas para lastrear a condenação, é interessante anotar que a defesa técnica, na fase própria da ação penal, sequer se deu ao trabalho de arrolar testemunhas ou produzir provas de outra natureza que respaldassem a inusitada versão, num franco descompasso com a lição encartada no art. 156 do CPP.

Logo, como o conjunto fático-probatório, destacado pelos elementos investigatórios referendados em Juízo, aponta com segurança a autoria imputada ao apelante, deve ser
rechaçada
a pretensão absolutória.

Vejamos como esta Corte Estadual decidiu muito recentemente em caso semelhante:

“
Existindo provas suficientes quanto à autoria e materialidade do delito imputado ao acusado, ora apelante, a confirmarem a ocorrência da prática do delito de porte ilegal de arma de fogo e munição de uso permitido, não há que se falar em absolvição
. 3. RECURSO DESPROVIDO.” (RAC 0004323-41.2019, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, 2ª Câmara Criminal, DJE 17.5.2024). Destaquei.

Ademais, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (CPP, art. 156), todavia, o apelante se limitou a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente de sua alegação, apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, portanto, não merece credibilidade a tese de negativa de autoria esposada, principalmente se poderia apresentar testemunha a seu favor e não o fez.

A propósito, colaciono o seguinte julgado:

“(...)
Não há que se falar em insuficiência de provas ou dúvida que recomende a absolvição do delito previsto no art. 12, da Lei 10.826/03, quando os elementos contidos nos autos, notadamente a apreensão das munições e da arma de fogo na residência do acusado, aliados aos depoimentos judicializados dos agentes públicos, formam um conjunto probatório sólido e seguro ao juízo de convicção
. (...)”
(N.U 1001260-88.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022)
Destaquei

Enfim, uma vez verificado que os autos contam, consoante visto nas linhas acima, com elementos seguros e concretos do envolvimento do apelante na conduta criminosa,
não
há como se reputar equivocada a prestação jurisdicional ofertada.

Prosseguindo, de forma subsidiaria a defesa requer-se
a redução da pena de multa
devido à hipossuficiência do acusado, além da
concessão do benefício da justiça gratuita.

Pois bem,
não
merece guarida o pedido de redução da pena de multa ao mínimo legal, seja porque foi obedecido, rigorosamente, o critério trifásico para sua imposição, seja porque o
quantum
deve ser
proporcional
à sanção constritiva de liberdade fixada e adequada à situação econômica da apelante, conforme preconiza o art. 60 do CP.

No mesmo sentido, confira-se o Enunciado 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”.

No mais, apenas para que a defesa não fique sem resposta, o pedido de redução da pena de multa em razão da hipossuficiente não comporta provimento porque, a pena pecuniária é uma penalidade que ressai do preceito secundário da norma penal incriminadora, ou seja, é de aplicação cogente, e não há nenhuma previsão legal que permita o seu abrandamento em razão da miserabilidade.

Eventual impossibilidade de pagamento deverá ser manifestada junto ao juízo da execução penal, que avaliará a situação e pertinência da medida ao apelante, sempre com o intuito de aplicar a lei penal, bem como preservar os recursos indispensáveis ao sustento do condenado e de sua família.

Deste e. TJMT:

3. Eventual hipossuficiência econômica do agente não é capaz de isentá-lo da condenação à pena de multa, pois é impositiva a aplicação dessa sanção nos crimes que a preveem, devendo a capacidade econômica do agente ser considerada somente quando da fixação do valor de cada dia multa. [Enunciado Orientativo n.º 33 da TCCR/TJMT]. Por outro lado, embora seja possível a suspensão da exigibilidade das custas processuais àqueles que não dispõem de condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, a referida providência deve ser requerida ao Juízo da Vara de Execuções Penais, que é o órgão jurisdicional competente para aferir a hipossuficiência econômica do condenado. (N.U 0037743-42.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022)

Por fim, no que tange ao pedido de concessão de justiça gratuita, a condenação ao pagamento das custas processuais deriva de imposição legal (art. 804 CPP), de modo, que a análise acerca da alegada hipossuficiência do apelante e consequente incapacidade de pagamento, compete ao Juízo da Execução Penal, que poderá examiná-la quando da exigência do respectivo pagamento, observado o prazo prescricional de cinco anos.

Desse modo, a fase de execução é o momento processual adequado para se aferir a real situação financeira do condenado, sendo o juiz de execução penal o competente para decidir sobre a concessão da gratuidade de justiça ou eventual suspensão do pagamento de custas processuais.

Nesse sentido:

“(...) Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como se conceder ao apelanteo benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, porquanto essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, uma vez que existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação”. (Apelação Criminal n. 0008155-87.2017.8.11.0042, Segunda Câmara Criminal, Relator Des. Luiz Ferreira da Silva, DJe 11/11/2022).

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024